Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-68.2018.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004531-68.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIEL MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 016.916.691-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATAISA DA COSTA ALBANO - CPF: 037.462.291-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
– IMPROCEDÊNCIA -

OFENSA A INTEGRIDADE FISICA – LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO –
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos, chutes e tapas causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

Não é cabível o acolhimento do pedido de desclassificação do delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do CP para a contravenção penal de vias de fato se no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico os experts constataram a existência de “hematomas no couro cabeludo e escoriações”, confirmando a lesão corporal por ela sofrida.

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap nº 135892/2017).

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0004531-68.2018.8.11.0018 (código 113565) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT,
Adiel Messias de Oliveira
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 104754469, p. 98/99).

Não se conformando com os termos da sentença,
Adiel Messias de Oliveira
, interpôs recursos de apelação (id. 104754469, p. 103).

Em suas razões pleiteia: 1) a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação; Subsidiariamente: 2) o reconhecimento da excludente da legítima defesa; ou 3) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (at. 21, da lei de Contravenções Penais); e 4) a isenção do pagamento das custas processuais (id. 104754474).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 104754481).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 105717967), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR LESÕES CORPORAIS OCASIONADAS NA EX COMPANHEIRA – O DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SOMADO A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - AFASTAMENTO – O ÔNUS DE PROVAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE É DA DEFESA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE FAZER PROVAS NESSE SENTIDO. SEQUER DEMONSTROU QUE O APELANTE SOFREU QUALQUER AGRESSÃO INJUSTA POR PARTE DA OFENDIDA/OFENSORA, O QUE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE. ALÉM DISSO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS DEMONSTRAM O ÂNIMO EM LESIONAR A VÍTIMA (ANIMUS LAEDENDI), CONSISTENTE NO DOLO DE CAUSAR-LHE LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA – CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DE MENOR OFENSIVIDADE –
DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adiel Messias de Oliveira
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 0004531-68.2018.8.11.0018 (código 113565) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 104754469, p. 98/99).

No mérito das razões recursais, objetiva: 1) a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação; Subsidiariamente Subsidiariamente: 2) o reconhecimento da excludente da legítima defesa; ou 3) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (at. 21, da lei de Contravenções Penais); e 4) a isenção do pagamento das custas processuais (id. 104754474).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da inexistência e fragilidade das provas para condenação.

Na a exordial acusatória que:

“... No dia 08/10/2017, por volta das 23h52min., na residência localizada Rua 10, nº 749, Bairro Santa Cruz, nesta comarca, o denunciado
ofendeu a integridade
corporal de sua
ex-convivente Ataisa da Costa Albano
, causando as
lesões
descrita no laudo de fl. 06/08.

Após discussão de somenos importância, o denunciado agrediu a vítima, ocasião em que a jogou no chão e desferiu chutes em seu peito, ato contínuo, passou a esganá-la e, em seguida, apertou uma chave contra sua mão, as agressões geraram as lesões descritas no lado de fl. 23/25...”
(id 104754469, p. 01/02).

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.335203 (id. 104754469, p. 05/06), laudo de exame de lesões corporais (id. 104754469, p. 08/09), mapa topográfico para localização de lesões (id. 104754469, p. 10/11), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima
Ataisa da Costa Albano
, na fase investigativa, relatou que (id. 104754469, p. 13):

“(... ) Que em data que não recorda acreditando ter sido no mês de outubro de 2017, diz que durante uma semana em que permaneceu separada de Adriel, estava em residência que se localiza no Bairro Santa Cruz nesta cidade, quando Adriel lá esteve para procurar algumas chaves dele que estavam consigo. Que diz erem discutido e então diz ter dado cosos e tapas em Adriel, quando ele a jogou ao chão e deu-lhe um chute em seu peito. Que diz que Adriel passou a lhe esganar e a apertar uma chave de veículo contra sua mão, o que primeiramente acreditou que fosse uma faca. Que diz ter pedido a Adriel que fosse embora e ele saiu. Que em decorrência das Agressões diz ter restado com hematomas no couro cabeludo e escoriações na dorsal das mãos. Que diz não ter sido injuriada ou ofendida por Adriel e nenhuma pessoa presenciou a agressão e discussão, todavia, diz ter contado a sua irmã Denise da Costa Albano... Que dias depois diz ter conversado com Adriel e então reataram o relacionamento conjugal e hoje convivem harmoniosamente...”

Em juízo, a vítima,
Ataisa da Costa Albano
,
relatou que se deslocou até a residência do apelante, momento em que teria pegado uma chave de uma motocicleta de propriedade daquele e se retirado até a sua residência. Posteriormente, o apelante foi atrás da mesma para retomar a referida chave, ocasião em que teria lhe agredido, jogando-a ao chão, apertando a chave contra sua mão com a intenção de furá-la. Além disso, teria sofrido um chute no peito.

Em juízo,
Denise da Costa Albano
, irmã da vítima, afirmou que no dia dos fatos, apesar de não ter presenciado as agressões, viu as lesões no corpo da vítima, e que ao perguntá-la quem teria as praticado, foi informada que o apelante a agrediu.

O apelante,
Adriel Messias de Oliveira
, na fase investigativa, relatou que (id. 104754469, p. 12 e 18):

“... no dia 08/10/2017, em horário que não se recorsa diz ter ido a casa de Ataisa da Costa Albano, localizada na rua 10, 749w, no Bairro Santa Cruz, nesta cidade, para buscar um molho de chave seu que se encontrava com ela. Que ao chegar na casa de Ataisa, esta, bastante alterada, partiu para cima de si, no intuito de lhe agredir. Quer diz ter imobilizado Ataisa e a colocado no chção para que ela não o agredisse. Que nega ter agredido ela. Que aduz ter mantido forte discussão com Ataisa, momento em que trocaram xingamentos, que alega não se recordar, Que Ataisa se encontrava sozinha no momento em que foi até a casa dela. Que após conseguir pegar sua chave foi embora voluntariamente...”

“... Que há aproximadamente nove meses diz manter relacionamento conjugal com Ataisa da Costa Albano. Que no dia 08/10/2017, em horário que não se recorda, diz que estando separado de Ataisa esta foi até sua casa, riscou o tanque da sua moto, cortou o assento da motocicleta e levou as chaves da citada motocicleta e então diz ter ido a casa dela, localizada na rua 10, 749w, no Bairro Santa Cruz, nesta cidade, para buscar suas chaves. Que ao chegar na casa de Ataisa, esta, bastante alterada e enciumada por ter tomado conhecimento de que estava se relacionando intimamente com outra mulher, partiu para cima de si, no intuito de lhe agredir. Que diz ter imobilizado Ataisa e a colocado no chão para que ela não o agredisse e ter pisado no peito dela para que não se levantasse. Que nega ter chutado Ataisa e diz ter tomado as chaves as mãos dela. Que alega que nenhuma outra pessoa presenciou o fato e diz não ter visto se Ataisa restou com algum tipo de lesão...”

Em juízo,
Adriel Messias de Oliveira
, afirmou que realmente jogou a vítima no chão, mas não chutou o seu peito. Esclarecendo, ainda, que

a vítima se dirigiu até sua residência e, com uma faca, rasgou o banco de sua motocicleta, furou o pneu e pegou a chave sem sua autorização e levou para sua casa. Afirmou que foi atrás da vítima para tentar pegar sua chave novamente, e que ao chegar, tendo em vista a ofendida recusar entregar a chave, derrubou-a no chão pegou a chave e retirou-se. Declara que as lesões expostas no corpo de delito possivelmente ocorreram quando a derrubou no chão.

Neste contexto, o apelante perante a autoridade judicial sustentou ter agido em legítima defesa.

Entretanto, as lesões corporais da vítima são desproporcionais as alegações do apelante, pois vejamos o resultado do laudo de lesão corporal:

“(...) Examinamos no dia 08/10/2017, a pessoa de Ataisa da Costa Albano, a qual apresentava ferimentos nas regiões: Hematomas couro cabeludo, escoriações...

Pelo Exame observamos:

a)

Descrever lesões: hematomas couro cabeludo, escoriações...”
(id. 104754469).

Por outro lado, consabido que nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele
injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Abstrai-se da dinâmica dos fatos, que não estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude descrita no artigo 25 do Código Penal, os quais são cumulativos. Vejamos:

MEIO MODERADO
: verifica-se que o Apelante deveria e poderia ter usado de meios menos lesivos para conter sua ex-convivente, sendo certo que queria, em verdade, agredi-la, aproveitando-se de sua superioridade física.

INJUSTA AGRESSÃO
: não se pode esquecer, ainda, da ausência do pressuposto da injusta agressão, pois conforme relatado nos autos, havia uma discussão entre o Apelante e a ofendida, oportunidade em que o apelante a agrediu. Conforme relatos, a vítima teria dado um soco e um tapa no apelante, mas foi atirada ao chão, bem como o apelante teria chutado o seu peito e a esganado.

Assim, não há que se falar em ocorrência de legítima defesa, ante a ausência do requisito referente à agressão atual, injusta ou iminente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA E PERIGO ATUAL OU IMINENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dentre os requisitos objetivos para a configuração da legítima defesa, é necessário que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, o que, no entanto, não restou demonstrado no caso dos autos.”
(TJPR, ACR nº 850978-4, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Lidia Maejima, Julgado em 27/09/2012).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o laudo de exame de corpo de delito.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do laudo de exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(RAC 0013250-53.2015.811.0015,

Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Além disso a alegação da defesa de que houve agressões mútuas entre a vítima e o seu agressor, não havendo indícios nos autos que também comprovem essa versão.

E nem se diga que a reconciliação do casal afasta a tipicidade da conduta, como se vê nos seguintes arestos:

“[...] A reconciliação entre o acusado e a vítima não configura atipicidade da conduta quanto à ameaça, haja vista que se trata de crime formal, que se consuma no momento em que o agente exterioriza sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima
” (TJ/DF, Acórdão n.996134, 20151210055779APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 467/478).

“
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. [...] RECONCILIAÇÃO. ATUAL ESTADO DE HARMONIA CONJUGAL. IRRELEVÂNCIA. O fato de a ofendida deixar de temer o acusado, passando a viver maritalmente com ele, não impede a condenação, uma vez que não é o relacionamento do casal que vai a julgamento, mas sim um crime expressamente tipificado em lei- dispensando-se, pois, eterna desarmonia entre esta e o ofensor. [...]
” (Apelação Crime Nº 70068419258, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 31/03/2016).

Não é demais destacar que, em casos tais, a condenação do apelante tem cunho pedagógico e reforça a necessidade de se preservar a convivência harmoniosa, conscientizando-o de que possíveis atos ofensivos à sua companheira têm consequências penais.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Desse modo,
a suscitada tese de legítima defesa restou isolada
, haja vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de apontar que o apelante tenha agido abarcado por qualquer excludente de ilicitude.

O depoimento da vítima corroborado pelos exames de corpo de delito realizados, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1. Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”.
(TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por legítima defesa alegada pelo apelante
.

Portanto, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, bem como o reconhecimento da legítima defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS PARA VIAS DE FATO

O pleito desclassificatório formulado pela defesa funda-se no argumento de que teria ocorrido uma discussão calorosa entre as partes, o que teria levado o acusado e a vítima a vias de fato.

Entretanto, a referida tese defensiva não merece prosperar, uma vez que o Laudo do exame de corpo de delito e Mapa topográfico realizados atestam a ocorrência de
“hematomas couro cabeludo e escoriações...”
da vítima (Id. 104754469, p. 08/09).

Colaciono julgado recente deste Tribunal acerca do tema:

“(...) 1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (...)”.
(N.U 0001457-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Assim, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se improcedente o pleito desclassificatório (para contravenção de vias de fato).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap nº 135892/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 3.5.2018).

“A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”
(TJMT, Ap nº 136457/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.1.2018)

Logo, a ofensa à integridade física da ofendida restou satisfatoriamente comprovada nos autos, não havendo dúvida acerca da responsabilidade criminal do acusado, máxime porque as declarações prestadas pela vítima ocorreram de forma uníssona, sendo corroboradas pelo exame pericial.

Portanto, deve ser rechaçada a tese defensiva, porquanto suficientemente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Sendo assim, não há como desclassificar a conduta do apelante de lesões corporais para vias de fato, devendo ser a condenação preservada.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

A condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.”
(HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012)

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(Ap nº 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicada sua análise por esta Corte.”
(Apelação Criminal nº 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Adriel Messias de Oliveira
, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022